Tribunal: TJES
Processo: 5030923-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030923-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR HENRIQUE PIOVESAN
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5030923-48.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
VITOR HENRIQUE PIOVESAN

EMBARGAD
A
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id.
8237913
. C
ontrarrazões
apresentadas

(
Id.
8301568
)
.

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
8237913
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão
(Id.
8045064
)
que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
,
mas negou-lhe provimento,

mantendo
a
sentença guerreada
por seus próprios fundamentos
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão.
O embargante aduz
que
o
A
córdão embargado teria
deixado de apreciar que

a empresa, ora polo passivo da ação de indenização, forneceu apenas uma opção de voo, não informando
alternativas
de volta para o consumidor,
falhando em fornecer serviço da mesma qualidade contratada.

A
priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso
, entende-se que ta
l
tese não
merece
prosperar, pois,
se trata de
questão de mérito explícita no Acórdão embargado
, de forma que o embargante busca rediscutir o mérito através dos embargos opostos, o que não é cabível, na forma do CPC.

Nesse sentido, transcrevo fragmentos do Acórdão impugnado que versam sobre as matérias objeto dos embargos.

Veja-se:

F
UNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
8045064
)

(...
)
Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor adquiriu passagem aérea com a Ré, ora Recorrida para voo de trajeto Vitória (BR) para Buenos Aires (ARG), com saída em 08/07/2022 e retorno em 14/07/2022. Contudo, teria sido informado que o voo de retorno havia sido alterado,
com nova duração de 18 (dezoito) horas, enquanto o voo originalmente adquirido possuía apenas 05 (cinco) horas e 35 (trinta e cinco) minutos.
Não distante, afirmou ter sido obrigado a despachar bagagem.

(...)

Com efeito, entendo que tal tese não prospera, isso porque a empresa ré, na qualidade de prestadora de serviço cumpriu com o disposto no Art. 12 da Resolução nº. 400 da ANAC, o qual estipula o prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência em relação ao horário inicialmente contratado, vez que comunicou o autor quase 02 (dois) meses da alteração do voo, conforme Id. 24240137, restando consignar que tal cenário é fato incontroverso, vez que o próprio autor o confirma.

(...)

Para tanto, se tal situação não fosse observada, ou seja,
se a empresa ré não tivesse comunicado o autor da alteração de voo com a devida antecedência, possível seria o reconhecimento de lesão moral, entretanto, o que se observa é lapso temporal significativo entre a comunicação realizada e o voo do consumidor.

Assim
,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
,
já estando esclarecido no Acórdão que não houve prejuízo ao consumidor devido ao aviso prévio da empresa (2 meses),
não sendo os embargos declaratórios a via adequada para
rediscutir a qualidade da alternativa apresentada pela empresa, ou seja, o mérito da ação em questão.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos,
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)